Tribunal: TJMT
Processo: 0009136-45.2008.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009136-45.2008.8.11.0006
APELANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES
APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando que o Apelado juntou documentos novos aos autos (Id’s. 115698959 e 115698982), dê-se vistas dos autos ao Apelante para, querendo, se manifeste no prazo de 10 (dez), em observância ao princípio de igualdade de tratamento entre as partes, conforme preceitua o art. 139, I, do atual CPC.
Após, com ou sem manifestação do Apelante, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora